Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725941-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A., CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI APELADO: CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCHI, BANCO BRADESCO BERJ S.A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se as partes apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora